Tribunal: TJSP
Processo: 1028570-64.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1028570-64.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JOSÉ ROBERTO BRAGA DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1028570-64.2015.8.26.0224 -Voto no
2
voto número 47.271
Apelação no 1028570-64.2015.8.26.0224
(Processo n° 3263/2014 3a V. Criminal Guarulhos)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: JOSÉ ROBERTO BRAGA DE LIMA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 246/248), acrescenta-se que foi
julgada improcedente a ação penal e absolvido José Roberto Braga de Lima,
da imputação de ter infringido o artigo 311, caput, do Código Penal, com
fundamento no artigo 95, inciso V, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apelou, por intermédio de sua representante, Promotora de Justiça, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 259/264, buscando a reforma da respeitável sentença,
alegando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas,
sendo inconsistente a fundamentação da absolvição. Requer, assim, a
condenação do apelado, nos exatos termos da denúncia, com a majoração
das reprimendas, em razão dos maus antecedentes, má conduta social e
reincidência do réu, preponderando a agravante da reincidência sobre a
atenuante da confissão, além da fixação de regime prisional inicial fechado.
O recurso fora contrariado, às fls. 268/272; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 281/283, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação interposta pelo Ministério Público há que ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1028570-64.2015.8.26.0224 -Voto no
3
parcialmente provida, como adiante se verá.
Com efeito, data venia do entendimento adotado pela Ilustre Juíza
que proferiu a sentença absolutória, ficou provado, suficientemente, que o
apelado cometeu o delito tipificado no artigo 311, caput, do Código Penal. José
Roberto Braga de Lima adulterou sinal identificador placa do veículo
automotor que conduzia (laudo pericial às fls. 154/157).
Interrogado, na fase inquisitiva, optou pelo silêncio. Em juízo,
admitiu a prática delitiva. Sua confissão, na fase judicial, se amolda,
completamente, às outras provas produzidas durante a instrução criminal.
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer restrições
àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com outros
elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se que não há
nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar o recorrido e, sim,
suficiente conjunto probatório indicando sua culpabilidade.
Portanto, a prova mostrou-se suficiente e apta a ensejar a
formação de um escorreito juízo de condenação. Bem comprovadas a
materialidade e a autoria do crime. Não será ele condenado com base em
meros indícios ou suspeitas. Ao contrário, a sua responsabilidade penal
ressumbrou de um quadro probatório seguro e indene à dúvida. Destarte, a
condenação era medida que se impunha.
De grande valia o meticuloso raciocínio do Ilustre
Representante da Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 282: “Em uma análise
técnica do pleito ministerial, efetivamente, não era hipótese de se falar em
consunção entre o delito de adulteração de sinal e crime de roubo. São tipos
penais autônomos, não se aplicando o princípio lex consumens derogat legi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1028570-64.2015.8.26.0224 -Voto no
4
consumptae. Com efeito, a adulteração de sinal não é meio necessário ou normal
fase de preparação ou execução do crime de roubo e dessa forma tratam-se de
condutas distintas e autônomas entre si.”.
Cabe considerar, que a adulteração, de qualquer modo,
mesmo que com uso de fita adesiva ou isolante, de sinal identificador de
veículo automotor, notadamente as placas, realizada de maneira livre e
consciente, independente da finalidade ou motivação que leva o agente a
essa conduta, constitui crime previsto no ordenamento jurídico, com
tipificação no artigo 311 do Código Penal.
Ademais, é bom que se anote bastar, à caracterização do crime, o
dolo genérico. Significa dizer que se afigura suficiente o agir livre e consciente do
agente voltado para o fim de adulterar sinal identificador de veículo automotor,
mostrando-se irrelevante se por trás disso busca ele alcançar outro objetivo,
como violar norma de trânsito pertinente ao rodízio ou ludibriar as câmeras que
registram velocidade excessiva ou, ainda, perpetrar algum outro crime,
confundindo a investigação acerca da autoria delitiva.
As penas do apelado, pelo crime definido no artigo 311, caput, do
estatuto repressivo, devem ser majoradas, na primeira fase da dosimetria, no
percentual de um sexto (1/6), em razão de seus maus antecedentes e
personalidade desvirtuada (cf. fls. 241/243), ou seja, três (03) anos e seis (06)
meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa. Na segunda fase,
comporta compensação da circunstância agravante da reincidência (cf. certidões
de fls. 241/243), com a atenuante da confissão espontânea, finalizando-se no
patamar acima. O regime carcerário fixado para o início do cumprimento da
pena corporal deve ser o fechado, pois se trata de réu reincidente, voltado às
práticas criminosas, que recalcitra e não se emenda, conforme relatado acima;
urge, então, que se lhe aplique um regime carcerário mais rigoroso e que se
chegue a uma resposta penal justa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1028570-64.2015.8.26.0224 -Voto no
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para considerar José Roberto Braga de Lima como incurso no
artigo 311, caput, do Código Penal, aplicar-lhe as penas de três (03) anos e
seis (06) meses de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa e fixar o
regime prisional inicial fechado.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR